Tribunal: TJPA
Processo: 0806253-18.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806253-18.2016.8.14.0301

APELANTE: RUI PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMPA. ELIMINAÇÃO POR AMETROPIA SUPERIOR AO LIMITE EDITALÍCIO. VINCULAÇÃO AO EDITAL E DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de grau de ametropia superior ao limite máximo previsto no edital (3,5º contra 1,5º), visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, para determinar sua reintegração ao certame sob alegação de afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e eficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato por apresentar grau de ametropia superior ao limite editalício configura afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando o controle jurisdicional para reintegração no concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras editalícias vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não podendo o Poder Judiciário afastá-las sem demonstração de flagrante ilegalidade ou violação constitucional.

O controle jurisdicional limita-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir a Administração no juízo de conveniência e oportunidade dos requisitos técnicos para o exercício do cargo público.

A previsão editalícia de limite máximo de correção visual (1,5º) encontra amparo na Lei Estadual nº 6.626/04, que exige aptidão física e mental para ingresso na PMPA, sendo a acuidade visual critério técnico relacionado às atribuições do cargo.

Não há demonstração de erro material, má-fé ou desvio de finalidade na eliminação, mas aplicação objetiva do critério editalício, não configurando restrição discriminatória ou irrazoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da vinculação ao edital impede a reintegração de candidato eliminado por não atender requisito técnico objetivo previsto em edital de concurso público, salvo demonstração de flagrante ilegalidade ou violação constitucional.

O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração nos critérios técnicos para avaliação de aptidão ao cargo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.626/04,
arts
. 3º, §2º, “f”, 17, II, e 17-E, XIII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS nº 70352/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0000137-66.2017.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 18.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/07/2025 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por RUI PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática (
I
d. 26255325) que negou provimento
ao recurso de Apelação
, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em suas razões
recursais
(
I
d. 26360385), o Agravante sustenta, em síntese: (i) cabimento e tempestividade do agravo; (
ii
) que sua eliminação do certame por “ametropia maior que a permitida” afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a condição é corrigível com o uso de óculos, tendo juntado laudo particular atestando aptidão; (
iii
) que a decisão monocrática não enfrentou a tese de violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da eficiência, ignorando precedentes que relativizam as exigências editalícias quando não prejudicam o exercício do cargo; ao final, requer a reforma da decisão para determinar sua reintegração no certame.

Em sede de contrarrazões (Id. 27111461), o
Estado do Pará aduzi
u
: (i) que o candidato não preenche os requisitos legais e editalícios, tendo sido eliminado por apresentar grau de ametropia superior ao permitido (3,5º contra limite máximo de 1,5º); (
ii
) que não há ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais, pois a Administração atua dentro de sua discricionariedade técnica; (
iii
) que o edital possui força vinculante para candidatos e Administração, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade da exclusão do Agravante no exame oftalmológico do concurso público, em virtude de grau de ametropia superior ao limite editalício.

DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DO CONTROLE JURISDICIONAL

Consoante jurisprudência consolidada do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE
ARTES .
FORMAÇÃO ACADÊMICA DISTINTA À EXIGIDA PELO EDITAL. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO
EDITAL .
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/
2015 .
II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante, em face do Secretário de Administração e do Secretário de Educação do Estado da Bahia, com o objetivo de obter sua nomeação para o cargo de Professor de Artes. O Tribunal de origem denegou a segurança, sob o fundamento de que "inexiste violação a direito líquido e certo no caso em apreço, tendo em vista que o impetrante apresenta qualificação diversa da exigida no Edital que rege do certame. Entendimento de modo diverso implicaria em privilégio a um concorrente, em prejuízo dos demais, bem como em frontal violação ao Princípio da Vinculação ao Edital
" .
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"as regras editalícias, consideradas em conjunto como
verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital"
(STJ, RMS 61.984/MA,
Rel
. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 31/08/2020). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no RMS 69.310/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 17/11/2022;
AgInt
no RMS 64 .912/MG,
Rel
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 27/04/2021; RMS 40.616/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 07/04/
2014.IV .
Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 70352 BA 2022/0389990-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)
(grifo nosso)

Analisando detidamente os autos
,
observa-se, no presente caso, que
o
edital do certame (item 7.3.12, “n”) estabelece limite máximo de
1,5º de correção esférica ou cilíndrica
para a acuidade visual corrigida, sendo eliminado candidato com grau superior. O Agravante apresentou grau de -3,5º em ambos os olhos (id. 26255325), motivo de sua inaptidão.

O art. 3º, §2º, “f” c/c art. 17, II e 17-E, XIII, “b”, da Lei Estadual nº 6.626/04, impõe como requisito de ingresso na PMPA
“gozar de saúde física e mental”
, sendo a acuidade visual parâmetro de aptidão para o serviço policial militar, função que exige desempenho operacional pleno.

DA DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO

Como leciona Di Pietro:

“O controle jurisdicional dos concursos públicos limita-se à legalidade. O Judiciário não pode substituir a banca examinadora no tocante aos critérios técnicos de correção, salvo flagrante ilegalidade ou violação a princípios constitucionais.”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 579).

No caso, não há demonstração de erro material, má-fé ou desvio de finalidade
na eliminação, mas sim a aplicação objetiva de critério editalício previamente divulgado, não se tratando de restrição discriminatória ou irrazoável frente ao cargo pretendido.

DA ALEGAÇÃO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Embora o Agravante sustente que sua limitação visual seja corrigível por óculos, o edital, em sua discricionariedade técnica,
fixou limites de correção toleráveis para atividades policiais
. Sobre o tema:

"o Judiciário não pode ir além do exame da legalidade para emitir um juízo de mérito sobre atos da administração nem tampouco pode formular políticas públicas, que constituam matéria sob reserva de governo, ou que consubstanciem atos funcionalmente políticos".

(CANOTILHO - Direito Constitucional - Teoria da Constituição - 4a.

ed. - Liv. Almedina - Coimbra - Portugal - p. 721)

Em precedente semelhante, o TJPA decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - CFP/PM/2016. CANDIDATA ELIMINADA NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ACUIDADE VISUAL. EXAME OFTALMOLÓGICO. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. SITUAÇÃO FÁTICA E PROBATÓRIA QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E O PRODUZIDO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL PELA BANCA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará para promover a reforma de sentença que anulou ato administrativo que considerou a recorrida inapta no exame oftalmológico, em concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará. A candidata Paula Mayara Rodrigues
de Oliveira foi eliminada devido ao grau de acuidade visual que ultrapassou o limite previsto no edital, embora apresentasse índices compatíveis com a exigência.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir se os critérios de acuidade visual previstos no edital do concurso público justificam a eliminação da candidata, que apresentou acuidade compatível com o padrão exigido para a visão com correção.

III. Razões de decidir.
3. O Poder Judiciário possui competência para controlar a legalidade dos atos administrativos, não devendo, porém, substituir a Administração na avaliação de mérito dos concursos.

4. O edital estabelece requisitos distintos para candidatos que utilizam ou não correção ocular. Sendo convincente que a candidata atende ao direcionamento de acuidade visual com correção, resta ilegal sua eliminação.

5. A exclusão da candidata, que cumpriu os requisitos do edital para acuidade visual corrigida, viola o princípio da razoabilidade, dado que o objetivo da regra de visão no certame é verificar a capacidade visual para o exercício do cargo.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido. À unanimidade.

"Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público com base em inaptidão em exame oftalmológico é ilegal quando este atender na integra os requisitos do edital."

Jurisprudência
relevante

relevante
: TJPA, Apelação Cível nº 0019668-75.2016.8.14.0051; TJPA, Apelação Cível nº 0021602-07.2010.8.14.
0301 .
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000137-66.2017.8.14.0051 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/
2024 )

(grifo nosso)

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,
21
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2025